Tribunal: STF
Processo: MS 20674
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-02-18
Data de publicação: 1987-02-18

Ementa:
EMENTA:  - MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECRETO

QUE DECLAROU A UTILIDADE SOCIAL DE IMÓVEL RURAL, PARA FINS DE
DESAPROPRIAÇÃO.
              ILEGALIDADE IRROGADA AO ATO PRESIDENCIAL E NÃO A  MEDIDA
 ALGUMA
DE EXECUÇÃO ATRIBUIDA AO INCRA.
             CONSEQÜENTE INADMISSIBILIDADE DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO
 REQUERIDO
PELA CITADA AUTARQUIA.
             AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.